Tribunal: TJMT
Processo: 0031790-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031790-08.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SEULINE ASSUNCAO SOUZA DOMINGUES DA SILVA - CPF: 018.907.751-42 (APELADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍIVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SERGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSORA (SEDUC/MT) E TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS (IFMT) – POSSIBILIDADE, ANTE A NATUREZA TÉCNICA DESTE ÚLTIMO – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1081 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM.

1.
Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo, cargos de nível superior, ou seja, é de fundamental importância perquirir se há ou não a necessidade de conhecimento específico para o desempenhar as atribuições do cargo.

2. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

3. Para
que haja a cumulação de cargos, necessária é a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos (art. 37, XVI, da CF).

4. Não comprovação de compatibilidade de horário.

5. Não incidência do Tema 1081 do STF.

6. Recurso de Apelação Desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no
0031790-08.2014.811.0041, concedeu a ordem para
determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir da Apelada a opção por um dos cargos (de Professor ou de Técnico em Assuntos Educacionais), em que fora regularmente empossada.

Em suas razões recursais (Id. 115212959), sustenta o Estado de Mato Grosso a não possibilidade de cumulação de cargos, pois o cargo ocupado pela Apelada não é de natureza técnica.

Contrarrazões apresentadas no Id. 115212960.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 116226995.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e de Técnico em Assuntos Educacionais, bem como saber se este último possui natureza técnica para efeito de cumulação.

Os pedidos contidos na exordial estão assim deduzidos,
in verbis:

À luz do exposto, requer a impetrante a Vossa Excelência:

a) conceda, in limine, a segurança requerida, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo, assegurando-se a impetrante a abstenção em optar pelos cargos exercidos tendo em vista a possibilidade constitucional de acúmulo de cargos, até julgamento do mérito do mandamus;

b) determine a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de dez dias, entregando-lhe segunda via da petição inicial;

c) a cientificação da pessoa jurídica de direito público ESTADO DE MATO GROSSO;

d) determine a colheita do parecer do membro do Ministério Público Federal (art. 12, caput, da Lei 12.016/09);

e) a concessão da justiça gratuita por ser a impetrante juridicamente pobre nos termos da lei (declaração de hipossuficiência anexa);

f) a condenação em custas;

g) o deferimento da juntada dos documentos que acompanham a inicial.

Requer ao final, a concessão definitiva da segurança e a confirmação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante.

Dá-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

A sentença foi proferida no dia 07/11/2019 e possui a seguinte parte dispositiva:

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, convolando em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida. Por conseguinte, CONCEDO A ORDEM mandamental para determinar que a impetrada se abstenha de exigir da impetrante a opção por um dos cargos – de Professor e de Técnico em Assuntos Educacionais -, em que fora regularmente empossada.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12016/09, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.

P.R.I.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação para o fim de reformar a sentença, nos termos da fundamentação acima.

Nestes termos, pede deferimento.

Com relação ao argumento do recurso estatal de que o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais não é de natureza técnica para efeitos de cumulação de cargos, faço a seguinte ponderação.

Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo, cargos de nível superior, ou seja, é de fundamental importância perquirir se há ou não a necessidade de conhecimento específico para o desempenhar as ATRIBUIÇÕES do cargo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO ILEGAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NATUREZA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Esta Corte possui entendimento de que a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração. 2.
A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, a acumulação de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.
Precedentes. 3. Hipótese em que o impetrante não comprovou a natureza técnica do cargo exercido no Estado de Sergipe, sendo certo que, nas informações prestadas pela autoridade indicada como coatora, houve o registro de que não há na estrutura estatal referido cargo de auxiliar administrativo/jornalista, exercendo o impetrante o cargo de auxiliar administrativo, que não se trata de cargo técnico. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS n. 44.511/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019.) (NEGRITEI)

É exatamente a ATRIBUIÇÃO do cargo que determina a tecnicidade e especialidade da função a permitir a cumulação autorizada constitucionalmente.

Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

O que é determinante para a sua configuração é saber se as funções do cargo, pela sua especialidade, ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica.

No caso em apreço, ao analisar o edital do concurso para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, verifica-se que a ATRIBUIÇÃO do cargo exige conhecimentos específicos, conforme se infere no Anexo II do Edital no 76 (Id. 115212957) que assim está redigido,
in verbis:

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Coordenar
as atividades de ensino, planejamento e orientação,
supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. (NEGRITEI)

Assim, de acordo com o edital que regulamentou o concurso, constata-se que as ATRIBUIÇÕES do referido cargo exigem a realização de trabalhos relacionados à pesquisa e supervisão de atividades para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo.

Logo, trata-se de atribuições que ultrapassam a fronteira de atividades meramente burocrática ou mecânica.

Tanto é verdade que o mesmo edital exigiu como requisito para o referido cargo diploma de nível superior em Pedagogia, conforme se pode observar no item 2,
in verbis:

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso superior em Pedagogia
ou Licenciaturas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, demonstrado está que o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais é caracterizado como cargo de natureza técnica.

Portanto, possível é a acumulação do referido cargo com outro de Professor.

Logo, não procede o argumento do apelo estatal.

Não havendo outros argumentos recursais a serem enfrentados, passo ao REEXAME DA SENTENÇA.

A Apelada sustenta que é Professora de Educação Básica no Estado de Mato Grosso e cumpre uma jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, bem como exerce o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais no IFMT, cuja carga horária é de 40 (quarenta) horas semanais.

Pois bem.

A Carta Magna estabelece como regra geral, o servidor público ocupar um único cargo e, de forma excepcional, a acumulação.

Dentro desta excepcionalidade, a regra constitucional permite a acumulação entre dois cargos de professor ou um de professor com outro em caráter técnico ou científico ou ainda, dois cargos na área de saúde.

No caso em tela, a Apelada exerce os cargos de Professora e Técnica em Assuntos Educacionais.

Portanto, neste requisito, perfeitamente possível a acumulação.

Entretanto, não basta a diversidade de cargos públicos na área de saúde, técnico ou científico ou dois de professor.

É necessário que haja a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna
in verbis:

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (NEGRITEI)

De acordo com a regra constitucional acima transcrita, não há um limite de jornada a ser executada em cada cargo público.

Basta que haja compatibilidade de horário para o bom desempenho e exercício de ambos os cargos públicos.

Como a Carta Magna não estabelece um limite de jornada no exercício de cada cargo público desempenhado pelo servidor, a compatibilidade de horários deve ser analisada em cada caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, no caso especifico de servidores públicos na área de saúde, chegou, inclusive, a firmar jurisprudência no sentido de ser impossível a acumulação de cargo quando a jornada de trabalho exercida pelo servidor ultrapassar o limite de 60 (sessenta) horas semanais.

À título de exemplificação, cito o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA NOS CARGOS DE MÉDICO-LEGISTA E MÉDICO PERITO. CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS SEMANAIS. CANCELAMENTO DA APOSENTADORIA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS, NA ÁREA DA SAÚDE, COM JORNADA SUPERIOR A 60 HORAS. AFRONTA AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais. 4. Mais até do que outros profissionais, o médico deve estar em plenas condições de descanso físico e mental para bem exercer, no cotidiano, sua nobre profissão. Um médico fatigado, submetido a jornada de trabalho superior a 60 horas semanais, é um risco para a saúde dos próprios pacientes a quem deve respeito e atendimento exemplar. Infelizmente, sabemos, são os pobres os mais diretamente afetados pela má qualidade do atendimento médico. Rico não usa serviço ambulatorial e hospitalar público; suas consultas e internação ocorrem em clínicas e hospitais privados, que mais lembram hotéis cinco-estrelas, nos quais médicos e enfermeiros, tanto quanto os pacientes, são tratados com dignidade. Permitir que, no papel ou não, médicos trabalhem mais de 60 horas vai de encontro à pretensão isonômica central do Estado Social de que os miseráveis recebam atenção estatal com mínimo de qualidade e segurança - sem distinção de classe social, gênero, raça, religião, procedência geográfica, afiliação ideológica ou partidária, orientação sexual. (...) (STJ - AgInt no REsp 1799589/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 11/09/2020)

No entanto, após muita discussão, o próprio STJ mudou de entendimento sobre a limitação de carga horária, diante da posição diversa e já pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1081), cujo mérito foi julgado em 2020 e fixou a seguinte tese,
in verbis:

Tese: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.

Assim restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na referida repercussão geral,
in verbis:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. (STF - ARE 1246685 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

Importante consignar também que a compatibilidade de horário não é apenas uma norma orientativa, mas sim um requisito essencial e necessário para que a excepcionalidade da acumulação de cargo seja permitida.

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO NECESSÁRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O recurso ordinário em mandado de segurança cujas razões não combatem os fundamentos do acórdão recorrido padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade. III - A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RMS 63.910/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA A 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS – NORMA INFRACONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – REQUISITO ÚNICO – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em vedação na acumulação de cargos públicos, privativos de profissionais de saúde, quando a soma da carga horária referente aos 2 (dois) cargos ultrapassar o limite máximo de 60 (sessenta) horas semanais, ainda que exista norma infraconstitucional limitando a jornada semanal para a acumulação. A regularidade da acumulação depende apenas da compatibilidade de horários. (TJ/MT - N.U 1001104-23.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

No caso em tela, a Apelada tem uma jornada semanal de 70 (setenta) horas, sendo 40 (quarenta) horas como Técnico em Assuntos Educacionais (Id. 115212956) e 30 (trinta) horas como Professora de Educação Básica (Id. 115212956).

Embora a carga horária acima mencionada seja compatível, sob o ponto de vista teórico, tal jornada se torna extremamente excessiva, fatigante e muito difícil de ser cumprida na prática (para não dizer impossível), pois um dos cargos (Técnico em Assuntos Educacionais) é desempenhado pela Apelada no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), na Serra de São Vicente, localidade esta que dista cerca de 70 Km (setenta) quilômetros de Cuiabá.

Mesmo que a Apelada exerça o cargo de Professora na zona rural próximo ao IFMT (Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco), como afirmado na exordial, ainda assim, extremamente difícil cumprir a carga horária.

Tal jornada, embora seja teoricamente possível, já revela extremamente excessiva e exaustiva, pois
a sobrecarga de trabalho suportada pela Apelada traz consequências de ordem pessoal, afetando a sua saúde física e mental, ante às poucas horas de descanso entre as jornadas de trabalho.

Prova do prejuízo à saúde da Apelada são as várias faltas em razão de doença da Apelada, conforme Livro Ponto e Atestados Médicos anexados no Id. 115212956.

Acarreta também prejuízos ao desenvolvimento em ambos os vínculos, ante à falta de
atenção, concentração, etc..., bem como a execução do serviço de qualidade e eficiente que a Administração Pública exige do servidor público.

Nesse norte, a acumulação e desempenho de cargos remunerados deve obedecer ao princípio da eficiência, preconizado no art. 37,
“caput”
da CF/88.

A ofensa ao referido princípio constitucional ocorre pela necessidade do profissional estar em boas condições físicas e mentais para desempenhar as suas atividades de forma adequada e satisfatória, fato este intrinsecamente ligado ao adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. LIMITAÇÃO DE HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a acumulação remunerada de cargos deve atender ao princípio da eficiência, na medida em que o profissional de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra
. II - Desse modo, revela-se coerente o limite de 60 (sessenta) horas semanais, na forma do disposto no Parecer GQ-145/98 da AGU, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso dos servidores públicos. AgInt no AREsp 918.832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016; AgInt no AREsp 913.528/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016; MS 22.002/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 17/12/2015) III - A Corte a quo, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, ao analisar a compatibilidade de horários IV - Desse modo, rever as conclusões da Corte a quo, acerca da ausência do requisito da compatibilidade de horários, demandaria o necessário reexame de fatos e provas constantes nos autos, providência vedada em sede de recurso especial, dado o óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial). V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp 1063225/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017) (NEGRITEI)

Diante do efetivo prejuízo à saúde da Impetrante, bem como à exaustiva jornada de trabalho que impede seja o serviço público prestado com a eficiência necessária, imperiosa é a denegação da ordem mandamental.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença para DENEGAR a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023